Tribunal: TJDFT
Processo: 0746112-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0746112-43.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ATIVA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA AGRAVADO: FÓRUM NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA ANIMAL DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição efeito suspensivo, interposto por ATIVA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, nos autos da Ação Civil Pública n. 0713206-43.2025.8.07.0018, ajuizada pelo FÓRUM NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA ANIMAL em face da agravante. Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil (CPC), o preparo deve ser comprovado no ato da interposição do recurso. No caso, o recurso foi protocolado em 20/10/2025, às 10h26, tendo a agravante juntado aos autos, apenas em 21/10/2025, comprovante de pagamento do preparo datado do mesmo dia, às 10h40. Diante disso, intime-se a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, efetue o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 21 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator